Tribunal: STF
Processo: MS 38275
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA DESISTIR. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Abrão, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em mandado de segurança. 



    2. O embargante sustenta haver omissões no acórdão embargado, alegando que o CNJ “agiu com injuridicidade e manifesta irrazoabilidade, exorbitando de sua competência ao trazer matéria jurisdicional para dentro de sua seara e transformar prerrogativa de função, para convolar em ato administrativo sujeito a sanção”, razão pela qual reputa ser necessária a atribuição dos efeitos infringentes ao recurso interposto, na forma do art. 1.023, § 2º, do CPC (e-doc. 96).



    3. Tendo o Relator originário declarado sua suspeição por motivo superveniente (e-doc. 105), os autos foram a mim distribuídos (e-doc. 108).



    4. Regularmente intimada (e-doc. 109-110), a União não se manifestou acerca dos embargos declaratórios (e-doc. 111).



    5. Examinados os autos, determinei sua inclusão em pauta de julgamento, na Sessão Virtual de 24 a 31/03/2023, consoante publicado no DJe de 15/03/2023.



    6. Por meio da Petição STF nº 25.423/2023, o embargante requereu a desistência do recurso, “em decorrência do julgamento de improcedência no âmbito dos processos administrativos disciplinares n. 2020/124.538 e n. 2020/127.470, proferido à unanimidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 1º de março de 2023” (e-doc. 113, p. 1).



    7. Iniciada a sessão de julgamento em 24/03/2023, pedi destaque do processo, nessa mesma data, para melhor análise do pedido.



    8. Verificada a ausência de poderes específicos para desistir, determinei a intimação da parte embargante para que providenciasse a regularização da representação processual (e-doc. 117).



    9. Mediante a Petição STF nº 111.383/2023 (e-doc. 120), junta o embargante a procuração constante do e-doc. 119.



    É o relatório.



    Decido.



     



    10. Uma vez outorgados, pelo embargante, ao subscritor do pedido de desistência do recurso poderes específicos para desistir, está regularizada a representação processual.



     



    11. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência dos presentes embargos declaratórios (art. 21, inc. VIII, do RISTF). 



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.  



    Intimem-se.



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de outubro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator